Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LICENÇA DE SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. PROPORÇÃO ENTRE NÚMERO DE SINDICALIZADOS E QUANTIDADE DE SERVIDORES LICENCIADOS COM ÔNUS PARA O DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar distrital no 840/2011 (art. 146) e o Decreto distrital no 33.652/2012, que regulamenta a concessão de licença para o desempenho de mandato classista de que trata a Lei Complementar distrital no 840/2011, estabelecem que cada sindicato terá direito à licença para o exercício de mandato de dirigentes classistas, sendo que o direito à liberação, com ônus para o Governo do Distrito Federal, ocorre no número de dois dirigentes por sindicato, desde que ele tenha, no mínimo, trezentos servidores filiados (art. 5o, alínea “a”, do Decreto distrital no 33.652/2012), com acréscimo de um dirigente para cada grupo de dois mil servidores filiados, além dos dirigentes mencionados na alínea “a”, até o limite de dez dirigentes (art. 5o, alínea “b”, do Decreto distrital no 33.652/2012). Fora de tais casos, a licença de outro dirigente dar-se-á mediante ressarcimento mensal pela entidade sindical (art. 5o, § 1o, do Decreto distrital no 33.652/2012).
2. Considerada a quantidade de sindicalizados filiados ao apelado e o disposto na legislação distrital aplicável à espécie (art. 146 da Lei Complementar distrital no 840/2011 e art. 5o do Decreto distrital no 33.652/2012), observa-se que a quantidade de servidores licenciados para o exercício de mandato classista com ônus para o Distrito Federal, em número de 4 (quatro), atendeu expressamente ao previsto no art. 5o, alíneas “a” e “b” do Decreto distrital no 33.652/2012. À luz disso, a pretensão de ressarcimento do Distrito Federal é indevida, devendo ser mantida a sentença em que julgado improcedente o pedido.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.